Tribunal: TJMT
Processo: 1026829-23.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1026829-23.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: NAJISLA GUSMAO DE OLIVEIRA SAMPAIO, LUIZ ADRIANO PINHEIRO SANTOS
PACIENTE: JOEL ANDRELINO DIAS
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NORTELÂNDIA
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelos advogados Najisla Gusmão de Oliveira Sampaio e Luiz Adriano Pinheiro Santos, em favor de Joel Andrelino Dias, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia/MT.
Narram que em julho do corrente ano uma vizinha imputou ao paciente a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal em face de uma criança, ocasião em que a imputação foi prontamente repelida, inclusive com a lavratura de termo de ocorrência e constituição de advogado.
Posteriormente, formalizada a notícia criminis perante a autoridade policial, foi instaurado inquérito policial, seguindo-se com o oferecimento de denúncia, ante a suposta prática do crime de estupro de vulnerável.
No ato de recebimento da denúncia, foi decretada a prisão preventiva do paciente, tendo este se apresentado espontaneamente para se submeter ao decreto cautelar.
Neste contexto, sustentam que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, há excesso de prazo na constrição cautelar, além de que seria possível a aplicação de cautelares diversas.
É o essencial.
Analisando detidamente os autos compreendo que não estão caracterizados os requisitos de cautelaridade exigidos para que se promova a intervenção mais rigorosa do direito penal, qual seja, a restrição da liberdade.
O paciente é acusado da prática, em tese, do crime de estupro de vulnerável, ante a suposta prática do crime de estupro de vulnerável, por ter teoricamente praticado atos libidinosos diversos da conjunção carnal [passar as mãos no órgão genital e roçar a barba no pescoço], em contexto fático de intriga entre vizinhos.
Apesar da imputação penal – cuja veracidade deverá ser devidamente apurada na ação penal -, o paciente é pessoa com ocupação lícita, sem antecedentes criminais, com residência no distrito da culpa e não há qualquer ato concreto a ele imputável que possa representar risco à instrução processual, à aplicação da lei penal, à ordem pública ou à integridade da vítima e seus familiares.
Saliente-se que eventual animosidade entre uma irmã do paciente e a genitora da vítima, ainda que efetivamente venha caracterizar crime de ameaça – o que é dúbio e controverso -, não pode ser a ele imputado, ante o princípio da intranscendência da pena. Ou seja, o risco processual deve ser aferido a partir de eventual conduta do paciente e não de terceiras pessoas, mesmo que esta tenha vínculo familiar com o acusado.
O fato em si imputado ao paciente não possui gravidade que transborde à normalidade do tipo, a permitir a aferição de sua periculosidade, com base em eventual gravidade concreta da conduta. Além do mais, o paciente teve conduta colaborativa desde a fase inquisitorial, quando se colocou à disposição da autoridade policial e, após decretada a sua prisão, teria se apresentado espontaneamente.
Portanto, a prisão preventiva deve ser adotada apenas quando não for cabível medida menos gravosa (art. 282, § 6o, do CPP) e não se admite a sua decretação com a finalidade de antecipação do cumprimento de pena (art. 313, § 2o, CPP).
Assim, compreendo que as medidas cautelares diversas da prisão são absolutamente suficientes e adequadas no caso em debate, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação do paciente ao processo e a integridade das vítimas.
Ante o exposto, defiro parcialmente a ordem pleiteada, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente Joel Andrelino Dias pelas seguintes medidas cautelares: a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; b) obrigação de manter atualizado o seu endereço; c) proibição de se ausentar da Comarca por prazo superior a oito dias, sem prévia comunicação do Juízo; d) proibição de manter contato com a vítima e seus familiares, por qualquer meio.
O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, se por outro motivo o paciente não estiver que permanecer preso, seja pelo juiz titular ou plantonista (considerado que a decisão está sendo prolatada numa sexta-feira, último dia de expediente forense no ano).
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator